Tribunal: STF
Processo: Rcl 93908
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S N. 387 E N. 275. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECOLHIMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, em face de decisão proferida pela 31ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do processo n. 0001219-96.2017.5.05.0031, por suposta afronta às decisões proferidas nas ADPF’s n. 387 e n. 275. 

O reclamante sustenta que presta serviços públicos essenciais e que, em razão da submissão ao regime de precatórios, à luz do entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPF’s n. 275 e n. 387, faria jus à dispensa do recolhimento do preparo recursal.

Sustenta que “o depósito judicial tem natureza jurídica de garantia da execução por quantia certa. Dessa forma, uma vez reconhecido ao SERPRO a sua submissão ao regime de precatórios, torna-se dispensável a realização do depósito judicial como pressuposto de admissibilidade dos recursos trabalhistas interpostos por esta empresa pública federal” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “requer-se a dispensa de recolhimento de depósito judicial, para que o SERPRO possa continuar recorrendo, tendo em vista que se trata de obrigações incompatíveis com o regime de precatório, cuja aplicação foi indeferida nos autos do processo que tramita na 31ª Vara do Trabalho de Salvador, sendo que o SERPRO faz jus ao regime previsto no art. 100 da Constituição Federal, conforme a seguir será demonstrado” (fl. 4, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão de quaisquer medidas executivas e, no mérito: 

“a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, bem como que o SERPRO seja dispensado do recolhimento de depósito judicial” (fl. 14, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia consiste em verificar se o Juízo reclamado, ao julgar improcedentes os embargos de declaração opostos pelo reclamante, violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPF’s n. 275 e n. 387.

A ementa da ADPF n. 387 dispõe que: 

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
(ADPF n. 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe: 25/10/2017)

O Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADPF n. 275:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. 
(ADPF n. 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Julgamento em: 17.10.2018)

         O ato reclamado assim dispôs (fls. 21 e 22, e-doc. 4):

“SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) apresenta EMBARGOS DECLARATÓRIOS à decisão de Impugnação aos Cálculos de Id 068f657, nos autos do processo em epígrafe, em que litiga contra LUIS GUSTAVO CARNEIRO DE QUEIROZ, suscitando omissões no decisum, na forma e termos da peça de Id b820919. Contrarrazões apresentadas. É o RELATÓRIO. 
FUNDAMENTOS.
(...)
Por primeiro, adverte-se a parte de que não serão analisadas suas alegações de incompetência e de prerrogativas da Fazenda Pública, uma vez que não se tratam de fatos novos ou supervenientes, tampouco visam esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão embargada. A apresentação de tais teses neste momento processual caracteriza inovação indevida, incompatível com a finalidade estrita dos embargos de declaração (CLT, art. 897-A; CPC, art. 1.022). Cumpre destacar que, conforme o disposto no art. 847, §1º, da CLT, toda a matéria de defesa, inclusive as provas documentais, devem ser apresentadas com a contestação, sob pena de preclusão.
(...)
Pelo exposto, diante do puro escopo protelatório dos embargos, aplico à Embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 1.026, §2º, do CPC, a ser revertida em favor do Reclamante Embargado. Embargos rejeitados. 
CONCLUSÃO. 
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, os quais reputo protelatórios, aplicando à Embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 1.026, §2º, do CPC, a ser revertida em favor do Reclamante Embargado, nos termos dos fundamentos supra que integram a presente decisão.”

Constata-se que a decisão reclamada não examinou as questões relativas à isenção do depósito recursal e à submissão da execução ao regime de precatórios, por terem sido suscitadas em momento processual no qual se configurou inovação.

Assim, não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, visto que a decisão reclamada nem sequer emitiu juízo de mérito acerca das matérias apontadas como objeto do paradigma.

Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão ou, até mesmo, em caráter preventivo, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação, o que não ocorreu no presente caso. 

Ademais, a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.

Nesse sentido:  

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos recebidos como Agravo Interno a que se nega provimento.
(Rcl n. 77163 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 09/05/2025)

Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas: Rcl n. 93.044, de minha relatoria, DJe: 13/04/2026; Rcl n. 92.406, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe: 31/03/2026; Rcl n. 74.982, de minha relatoria, DJe: 15/01/2025.  

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente